Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736094-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL CAMPOS DE OLIVEIRA POVOA AGRAVADO: FELIPE MARTINS SOSTOA, MAURICIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR D E S P A C H O Proceda a intimação do agravado Felipe Martins Sostoa, por oficial de justiça, no endereço informado na petição de ID 76166532. Aguarde-se o retorno do AR expedido para intimação do agravado Maurício Nóbrega do Nascimento Junior. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator